Tribunal: TJDFT
Processo: 0807622-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Aplicativo de transporte. Motorista parceiro. Desativação de conta por violação dos termos de uso. Alegações de conduta inadequada formuladas por usuários. Procedimento administrativo regular. Notificação e possibilidade de revisão do bloqueio. Impossibilidade de reintegração. Inexistência de danos material e moral. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Narra o autor, ora recorrente, que trabalhava como motorista parceiro da empresa recorrida. Relata que recebeu notificação da recorrida em 11/05/2024 acerca do bloqueio de sua conta, sob a alegação de que teria violado os termos de uso da plataforma. Afirma que não cometeu irregularidades e que tentou resolver a questão junto à empresa, contudo, não logrou êxito, tendo sido bloqueado de forma arbitrária.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade do bloqueio e a violação ao contraditório. Aduz que as reclamações são genéricas, não foram comprovadas, e contrastam com o histórico de boa pontuação do motorista. Aponta que o bloqueio injustificado viola o direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana. Pugna pela reintegração imediata à plataforma, pela indenização por danos materiais (lucros cessantes) e por danos morais. Por fim, caso não seja acolhida a totalidade dos pedidos, que seja reconhecida a ilegalidade do bloqueio e fixada a indenização correspondente.
4. Em contrarrazões, a recorrida apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Defende que a desativação na plataforma se deu de forma legítima e motivada, em razão da inobservância dos termos e condições de uso. Afirma que o recorrente teve ciência dos relatos desfavoráveis, foi informado sobre a desativação e teve a oportunidade de solicitar revisão do bloqueio e escolher não fazer. Aponta a inexistência de ato ilícito, razão pela qual não é devida a indenização por danos morais. Sustenta a impossibilidade de restituição de danos materiais em virtude da inexistência de comprovação de lucros cessantes.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia recursal limita-se a verificar (i) se a desativação da conta do motorista foi devidamente motivada e observou o contraditório; e (ii) se há direito à reintegração, indenização por lucros cessantes e danos morais.
III. Razões de decidir
6. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. De acordo com os documentos apresentados, verifica-se que o recorrente comprovou ser hipossuficiente. Preliminar rejeitada.
7. Da natureza da relação jurídica. A relação entre motorista-parceiro e a plataforma digital possui natureza contratual de intermediação de serviços, pautada pela autonomia das partes e pelas cláusulas dos Termos e Condições de Uso, livremente aceitos no momento do cadastro. Nesse contexto, a plataforma tem legitimidade para suspender ou desativar usuários e motoristas que descumpram as normas de conduta ou apresentem comportamento incompatível com a política de segurança e qualidade do serviço, desde que o ato seja motivado e transparente.
8. Da motivação da desativação. No caso, a recorrida juntou aos autos dois relatos de usuários (ID 77316180 págs. 1 a 6), informando que o motorista teria adotado conduta inadequada durante as viagens, incluindo: atendimento grosseiro; excesso de velocidade e manobras arriscadas; comportamento impaciente; comentários ofensivos; reclamação acerca do local de destino; e uso do celular ao volante. Tais registros foram analisados pela recorrida, que concluiu pela violação dos Termos de Uso, especialmente no tocante ao dever de cortesia, respeito e segurança dos usuários.
9. Do contraditório. O procedimento administrativo interno da plataforma observou o direito de ciência e de manifestação, ao comunicar o bloqueio, indicar o motivo (“violações aos termos de uso”) e abrir canal de revisão. Conforme comprovam os prints de tela juntados aos autos, o recorrente foi notificado por meio do aplicativo e por e-mail acerca do bloqueio e informado de que poderia solicitar revisão mediante o aplicativo. Há nos autos a comprovação de que o prazo de revisão expirou (ID 77316180 pág. 12). Nesse sentido, não se verifica abuso de direito e de violação ao contraditório.
10. Da reintegração à plataforma. É legítima a desativação de motorista parceiro pela plataforma quando constatada violação aos termos de uso, sendo inviável compelir a empresa a restabelecer o vínculo, em respeito à livre iniciativa e à liberdade contratual. Nesse sentido: 6. Em atenção ao princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170, da Constituição Federal), não é possível determinar a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse na preservação do vínculo por parte da plataforma. Nesse aspecto, é lícito que a plataforma ré imponha requisitos àqueles que pretendem se cadastrar ou se manter como motoristas parceiros do aplicativo, não se tratando de conduta arbitrária. 7. Apesar das alegações do recorrente de que possuía boas avaliações pelos clientes da plataforma e de que o seu descadastramento viola os princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato, a empresa ré não pode ser obrigada, diante da liberdade contratual e da autonomia da vontade, a manter em seu quadro parceiro que violou os termos do contrato. (Acórdão 1959735, 0715635-50.2024.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025).
11. Dos danos materiais (lucros cessantes). A suspensão da conta decorreu de ato legítimo e motivado da recorrida, no exercício regular de direito, não havendo ilicitude que enseje indenização. Ademais, o recorrente não trouxe provas objetivas do efetivo prejuízo material sofrido, limitando-se a alegar perda de renda média mensal, sem documentos que comprovem o faturamento médio ou a exclusividade de sua fonte de renda na plataforma. Dessa forma, ausente ato ilícito e não comprovado o dano concreto, não há que se falar em lucros cessantes.
12. Dos danos morais. A mera desativação de conta, quando devidamente motivada e precedida de comunicação ao motorista, não configura ofensa à honra ou à dignidade, mas exercício legítimo do poder de gestão da plataforma. O bloqueio decorreu de relatos desfavoráveis e observância de procedimento regular. Não houve exposição pública, ofensa pessoal ou tratamento vexatório ao recorrente que justifique compensação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A desativação do motorista parceiro pela plataforma digital, motivada por relatos concretos de usuários e realizada com observância do contraditório e da possibilidade de revisão, constitui exercício regular de direito e não enseja reintegração nem indenização por danos materiais ou morais.".